Tribunal: TJES
Processo: 5002972-11.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-11.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA SANTANA MACHADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE E CONSOLIDADA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária ajuizada em face do INSS para conceder auxílio-acidente a partir da cessação de benefício anterior, rejeitando o pedido de auxílio por incapacidade temporária e diferindo a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação. A recorrente sustenta que o laudo pericial demonstraria incapacidade apta à concessão de auxílio-doença e requer a fixação imediata dos honorários no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as conclusões da perícia judicial autorizam a concessão de auxílio por incapacidade temporária em substituição ao auxílio-acidente; e (ii) estabelecer se, em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado desde logo ou apenas após a liquidação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial demonstra que a segurada apresenta sequelas decorrentes de trauma em membro superior direito e coluna, com limitações relevantes para o exercício de sua atividade habitual de agente de saúde.

A perícia constata redução parcial, permanente e consolidada da capacidade laborativa, inclusive com recomendação de readaptação ou remanejamento funcional.

O auxílio por incapacidade temporária exige incapacidade transitória para o trabalho, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991.

A estabilização das lesões com sequelas definitivas que reduzem a capacidade para o trabalho habitual caracteriza a hipótese de concessão do auxílio-acidente prevista no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 estabelece que a concessão do auxílio-acidente depende da existência de lesão que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau da lesão ou o maior esforço exigido para a atividade.

A comprovação de redução permanente da capacidade laboral afasta a caracterização de incapacidade temporária e confirma o acerto da concessão exclusiva do auxílio-acidente.

O art. 85, § 4º, II, do CPC determina que, em sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais ocorra somente após a liquidação do julgado.

A postergação da fixação do percentual honorário observa determinação legal expressa e permite a adequada aferição do proveito econômico da condenação.

A aplicação da Súmula 111 do STJ delimita a base de cálculo dos honorários às parcelas vencidas até a prolação da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação pericial de redução parcial, permanente e consolidada da capacidade laborativa autoriza a concessão de auxílio-acidente e afasta o direito ao auxílio por incapacidade temporária.

O auxílio-acidente é devido quando a lesão consolidada reduz a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente da extensão da sequela ou do grau de esforço adicional exigido.

Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser definido apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A base de cálculo dos honorários em demandas previdenciárias observa a limitação prevista na Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416; STJ, Súmula 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5002972-11.2023.8.08.0014

APELANTE
:
IRACEMA SANTANA MACHADO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IRACEMA SANTANA MACHADO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ré ao pagamento do benefício de auxílio-acidente a contar de 27/12/2020 (data da cessação do benefício anterior).

Em suas razões a apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença), sustentando que o laudo do
expert
judicial forneceu substrato suficiente para a concessão da benesse postulada, diante das severas limitações físicas apuradas.

Ademais, impugna o capítulo atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando a fixação imediata da verba no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, refutando o diferimento para a fase liquidatória.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em examinar o acerto da sentença que, amparada nas conclusões do laudo pericial, outorgou à autora o benefício de auxílio-acidente, relegando a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado face à iliquidez do julgado.

No tocante ao mérito previdenciário, extrai-se dos elementos probatórios coligidos aos autos, em especial do laudo técnico pericial produzido em juízo, que a segurada sofreu redução consolidada e irreversível de sua capacidade de trabalho.

Conforme asseverado pelo perito oficial, a requerente apresenta limitações importantes no desempenho de suas funções habituais de agente de saúde (decorrentes de trauma em membro superior direito e coluna), o que enseja, inclusive, recomendação de readaptação ou remanejamento de funções.

Como cediço, o auxílio-doença pressupõe invalidez de natureza transiente (art. 59 da Lei nº 8.213/91). Lado outro, evidenciada a estabilização das lesões com sequelas que diminuem, de modo definitivo e parcial, a aptidão para o labor habitual, exsurge imperiosa a outorga do auxílio-acidente, tal como preconiza o art. 86 da Lei de Benefícios.

Aplica-se ao presente caso a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 dos Recursos Repetitivos:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Desse modo, a constatação de redução consolidada da capacidade laborativa impede a concessão do pretendido auxílio por incapacidade temporária, revelando-se irretocável o capítulo meritório da sentença que reconheceu o direito tão somente ao auxílio-acidente.

No que tange à insurgência quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre à recorrente.

O inconformismo reside no fato de o magistrado singular não ter fixado, de plano, a verba honorária.

Contudo, por se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, a sistemática processual civil impõe regramento cogente e específico.

Rege a matéria o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual determina expressamente que, nas hipóteses de sentenças ilíquidas, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado:

Art. 85. (...)

§ 4º Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Trata-se de comando normativo que visa sopesar com precisão o valor econômico da condenação antes de arbitrar a remuneração patronal, resguardando a justa remuneração e a legalidade estrita.

Acertada, outrossim, a incidência da Súmula nº 111 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de delimitar a base de cálculo das parcelas vencidas até a prolação do provimento judicial.

Destarte, por expressa previsão legal, a postergação ordenada pelo juízo de primeiro não comporta modificação nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)